Tribunal: STF
Processo: HC 216823
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Delfio Vitor Adorno de Oliveira no qual se aponta como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.820.080/MS, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei nº 11.343/06), ante a apreensão de 494,25 kg de maconha.



    A defesa alega constrangimento ilegal, apontando: i) exasperação da pena base à míngua de fundamentação idônea; e ii) indevida incidência da causa de aumento pela transnacionalidade.



    Requer a concessão da ordem “para seja reconhecida a violação aos artigos 40, I, 42 da lei 11.343/06 e 59 do Código Penal de modo que seja reduzida a pena-base imposta.”



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA APTAS A AMPARAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRECEDENTES. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO I, DA LEI N. 11.343/2006. DROGA PROVENIENTE DO PARAGUAI. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Está fundamentado, de forma adequada, o aumento operado na primeira fase da dosimetria, em razão da natureza e expressiva quantidade de droga apreendida, conforme o que determina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    2. O entendimento adotado pelo Tribunal Regional está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que demonstrado nos autos, após exauriente persecução criminal, que o estupefaciente apreendido teve como origem, ou tinha como destino, país estrangeiro, tem-se por imperativa a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei de Drogas, consoante inteligência da Súmula 607/STJ, conjugada à dicção do art. 70, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    3. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, com o intuito de decotar a causa de aumento da pena prevista no art. 40, inciso I, da Lei n. 11.343/2006, implicaria no reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou a Ministra Laurita Vaz no voto condutor do acórdão, 



    “(...)



    Como já dito na decisão agravada, está fundamentado, de forma adequada, o aumento operado na primeira fase da dosimetria, em razão da natureza e quantidade de droga apreendida – 494,25 kg de maconha. Foi observado, na verdade, o que determina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Menciono os seguintes precedentes prolatados em situações semelhantes:



    (...)



    Como se pode observar, o entendimento adotado pelo Tribunal Regional está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que demonstrado nos autos, após exauriente persecução criminal, que o estupefaciente apreendido teve como origem, ou tinha como destino, país estrangeiro, tem-se por imperativa a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei de Drogas, consoante inteligência da Súmula 607/STJ, conjugada à dicção do art. 70, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Em casos análogos:



    (...)



    Além disso, rever a conclusão das instâncias ordinárias com o intuito de decotar a causa de aumento de pena, demandaria no reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n. 7 da Súmula do STJ, do seguinte teor: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".”



    Vê-se, portanto, que a pretendida redução da pena-base do paciente não reúne condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “[n]ão se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base” (RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/4/16). 



    Reporto-me, ainda, a julgados da Corte, nos quais enfrentadas controvérsias versando sobre dosimetria da pena:



    “(...)



    III – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. (HC 194229 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2021 PUBLIC 22-02-2021)



    Por fim, a transnacionalidade do delito prevista no art. 40, I, da Lei de Drogas foi reconhecida a partir da acervo fático-probatório dos autos, logo, para divergir desse entendimento seria necessária a incursão em matéria de fatos e provas, o que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa de aumento da pena pela transnacionalidade (art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Bis in idem não caracterizado. Precedentes. Pretendido afastamento da majorante. Questão que demanda o reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade na via do habeas corpus. Precedentes. Regimental não provido. (HC nº 149.954-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/18).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente